Tribunal: TJBA
Processo: 8031245-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031245-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMIR DOS SANTOS DE STELLA MARIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
DÉBITO TRIBUTÁRIO.
MULTA DE INFRAÇÃO
. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, VI, CTN). EXTINÇÃO DO FEITO.
IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O DESFECHO DO ACORDO DE PARCELAMENTO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8031245-40.2021.8.05.0001
, em que é
A
pelante
o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e
A
pelad
a

ADEMIR DOS SANTOS DE STELLA MARIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA